Tribunal: TJMT
Processo: 1061074-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061074-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAIAS DA SILVA - CPF: 829.203.201-06 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0003-83 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO DE 1/12 SOBRE AS COMISSÕES AUFERIDAS. CLÁUSULA GENÉRICA DE QUITAÇÃO EM DISTRATO. INEFICÁCIA PARA AFASTAR DIREITO LEGAL COGENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de representante comercial de recebimento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, no valor de R$ 35.214,00, correspondente a 1/12 das comissões auferidas ao longo de 14 anos de prestação de serviços. A improcedência foi fundamentada na cláusula de quitação geral constante do distrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula de quitação geral constante de distrato de contrato de representação comercial é eficaz para afastar o direito à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65; e (ii) apurar se restou comprovado o inadimplemento da indenização legal e o valor efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de quitação geral inserida no distrato celebrado entre as partes não contém menção específica à indenização legal de 1/12 prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, tampouco indica valores, datas ou comprovação de adimplemento, não preenche os requisitos do art. 320 do Código Civil.

4.

A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65 tem natureza cogente e é inderrogável pelas partes por meio de cláusulas genéricas, não podendo ser afastada por disposição contratual ou distratual, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

5.

A rescisão do contrato de representação comercial ocorreu de forma unilateral pela empresa representada, conforme notificação de 03/02/2024, sem qualquer alegação de justa causa, preenchendo os requisitos legais para o surgimento do direito à indenização.

6.

O distrato firmado em 06/03/2024 é válido quanto à quitação das comissões regularmente pagas, mas não comprova o pagamento da indenização prevista na legislação específica, não se prestando a elidir o direito do representante à referida verba.

7.

O cálculo do valor pleiteado pelo representante foi instruído com documentação idônea (notas fiscais emitidas entre 2010 e 2024), estando correto e compatível com o percentual legal de 1/12 aplicado sobre as comissões auferidas.

8.

A ausência de alegação específica de nulidade do distrato na petição inicial não impede o reconhecimento do inadimplemento de obrigação legal prevista em norma de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

10.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula genérica de quitação inserida em termo de distrato não afasta o direito do representante comercial à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

2.

A indenização de 1/12 das comissões auferidas durante a vigência do contrato de representação comercial possui natureza cogente e não pode ser renunciada por convenção entre as partes.

3.

O direito à indenização nasce com a rescisão unilateral e não depende de pedido declaratório de nulidade de cláusula contratual para ser exigido.

4.

Para que haja quitação válida da indenização legal, é necessária a indicação específica dos valores quitados e comprovação do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061074-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

F. C. Lopes & Stuch Ltda – ME (Brasil Motos)

Recorrida(s):

Alta Floresta Motos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de junho de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Egrégia Turma;

A presente ação foi ajuizada pelo Recorrente visando o recebimento do valor de R$ 35.214,00 a título de indenização de 1/12 avos dos valores recebidos durante o período que exerceu a atividade de representante comercial, conforme previsto na Lei 4.886/65 que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, no art. 27, alínea “j”,

A sentença julgou improcedente a pretensão da Recorrente, por que na contestação foi juntado o DISTRATO DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL, em que na cláusula segunda foi dado
“total e irrestrita quitação sobre todos os direito e obrigações oriundos do contrato de parceria comercial”.

A controvérsia neste recurso inominado restringe-se à análise da validade da cláusula de quitação geral constante do termo de distrato firmado entre as partes, e da consequente incidência, ou não, da indenização prevista no art. 27,
j
, da Lei no 4.886/65, a favor do representante comercial.

Conforme demonstram os autos, o recorrente exerceu a atividade de representante comercial exclusivo da empresa reclamada Alta Floresta Motos Ltda. pelo período de 2009 a 2024, mediante contrato escrito firmado em 22/12/2009, com diversos aditivos posteriores que regularam comissões e condições operacionais. As comissões foram pagas e regularmente comprovadas por meio de notas fiscais emitidas mensalmente entre os anos de 2010 e 2024, todas constantes nos autos.

Em 03/02/2024 a empresa representada notificou extrajudicialmente o promovente acerca da rescisão unilateral do contrato de representação comercial, comunicando que o distrato seria formalizado a partir de 04/03/2024.

Em 06/03/2024 foi formalizado o DISTRATO DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL, devidamente assinados pelas partes e com as firmas reconhecidas, onde na cláusula 2a consta,
in verbis
:

“Cláusula 2a A DISTRATADA não possui qualquer pendência ou resquícios de ônus financeiro ou obrigacional, com o DISTRATENTE dando DISTRATANTE total e irrestrita quitação sobre todos os direito e obrigações oriundos do contrato de parceria comercial”.

Diz a Recorrente que a total e irrestrita quitação da cláusula segunda do distrato se refere aos valores das comissões auferidas do contrato de prestação de serviço, não retira o direito ao recebimento de créditos não contemplados no documento e que não há renúncia à propositura de eventuais ações de qualquer natureza decorrente da relação objeto do referido termos.

Diz o Recorrente que o fato de ter assinado o distrato dando quitação as comissões oriundas do contrato de prestação de serviço, não lhe tira o direito ao 1/12 avos de sua rescisão. Uma vez que surge esse direito da rescisão unilateral por parte da empresa e que assinou o distrato que foi redigido pela Recorrida.

Alega que a sentença se mostra completamente injusta, visto que por mais de 14 anos prestou seus serviços com muita responsabilidade e de forma abrupta foi dispensado sem receber o direito dos 1/12 avos sobre as comissões auferidas durante o contrato de prestação de serviços, conforme garante a Lei 4.886/65. Ao final requer o provimento do recurso.

A Recorrida nas contrarrazões alega que na exordial a Recorrida não menciona a existência do Distrato e não questiona suas cláusulas, somente após o protocolo da contestação que alegou a existência de vício de consentimento.

Diz que não há o que se falar em reforma da sentença para pagamento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição, prevista no art. 27, “j” da lei 4.886/65, haja vista que as partes firmaram o distratado dando por quitado o mesmo. Requer o improvimento do recurso.

Pois bem. O art. 27,
j
, da Lei no 4.886/65 estabelece expressamente que:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente

(...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”

A sentença recorrida considerou válida a quitação expressa no termo de distrato e julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não teria impugnado expressamente a validade do distrato na peça inicial.

No caso concreto, restou incontroverso que a rescisão foi unilateral, conforme demonstrado pela notificação de rescisão datada de 03/02/2024, não há qualquer alegação ou prova de justa causa que pudesse afastar o direito à indenização e as comissões foram efetivamente percebidas durante a vigência contratual, conforme demonstrado pelo extenso conjunto de notas fiscais de 2010 a 2024.

Assim, o direito à indenização nasceu com a rescisão unilateral promovida pela empresa representada. Além disso, cabe destacar que a cláusula de quitação constante do termo de distrato, que dispõe que o representante dá
“total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato de parceria comercial”,
não é apta, por si só, a elidir o direito à indenização prevista em norma de ordem pública.

No que toca à cláusula de quitação plena constante do Termo de Distrato firmado em 06/03/2024, tal disposição afasta o direito de pleitear ao recebimento de indenização previsto no art. 27, alínea “
j”
, da Lei no 4.886/65, Lei de Representação Comercial, garantidora da indenização devida ao representante comercial, de norma de ordem pública cujo conteúdo é inderrogável pelas partes, razão pela qual necessária a efetiva indicação e demonstração dos pagamentos pertinentes, não se prestando, para tanto, disposição genérica de quitação.

Não há prova nos autos de ter havido o pagamento da referida indenização, nem sequer foi mencionado como foi efetuado o pagamento, de forma que deve ser interpretado que a quitação abrange as comissões recebidas, não a indenização pleiteada pelo Recorrente.

Acerca do vício de nulidade, de que padece a cláusula de quitação acima citada, leciona Miguel Reale:

"
Podemos chamá-las também de cogentes ou injuntivas. Essas normas excluem convenções ou acordos entre as partes que, se contrariam o disposto, são nulas, isto é, não produzem efeitos jurídicos.
"
(In: Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 102).

No mesmo sentido, sobre os requisitos da quitação válida, dispõe o Código Civil:

"Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida."

No presente caso, no Termo de Distrato firmado não contém qualquer menção específica à indenização de 1/12 avos prevista no art. 27, alínea “
j”
, da Lei 4.886/65, tampouco designa os valores correspondentes ou comprova que tal obrigação tenha sido adimplida.

Portanto, a validade da quitação ofertada, nos moldes do referido dispositivo legal, está condicionada à efetiva menção aos elementos indicadores do pagamento, dentre os quais, notadamente, a designação dos valores e das obrigações adimplidas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nessas circunstâncias, a Cláusula 2a do Termo de Distrato firmado em 06/03/2024 tem validade em relação à comissões, não se prestando a comprovar o pagamento a título de indenização de 1/12 avos, prevista em lei especial cogente.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a indenização prevista no art. 27, alínea “
j”
, da Lei no 4.886/65 possui natureza cogente, não podendo ser objeto de renúncia tácita ou genérica, tampouco ser afastada por cláusulas contratuais ou distratuais,
in verbis:

"REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CONTRATO - RESCISÃO - QUITAÇÃO - PROVA - INEXISTÊNCIA.
Conforme a Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais, norma de ordem pública, inderrogável, a rescisão do contrato deve ser provada documentalmente, não se aceitando quanto a ela somente a prova verbal e, mesmo se documentada, não basta a apresentação de quitação geral e ampla, pois o documento terá que fazer expressa referência às verbas quitadas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0441.05.001436-0/001, Relator (a): Des.(a) Nome , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2010, publicação da sumula em 23/08/2010)

"Apelação - Representação comercial - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais -
Sentença de parcial procedência, para declarar a nulidade de cláusula de renúncia ao direito à indenização do representante previsto no artigo 27, alínea 'j', da Lei no 4.886/65, e condenar a ré à indenização por danos materiais, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais - Irresignação da ré - Cláusula nula de pleno direito - Norma cogente que não pode ser derrogada pelas partes no exercício da autonomia privada - Indenização por dano material devida
- Precedentes - Despicienda menção expressa do julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais no dispositivo - Sucumbência redistribuída - Sentença reformada apenas nesse ponto - Recurso da ré parcialmente provido para condenar a autora ao pagamento de 20% e a ré ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, e, ainda, para condenar a autora a pagar honorários advocatícios de 15% sobre o valor pleiteado a título de danos morais aos patronos da ré, e a ré a pagar aos patronos da autora honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação."(TJ-SP - AC: 10129765220198260100 SP 1012976-52.2019.8.26.0100 , Relator: Nome, Data de Julgamento: 11/05/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) (grifo nosso);

No caso dos autos, não há qualquer prova de que a indenização de 1/12 tenha sido efetivamente paga. Nenhuma nota fiscal ou recibo comprobatório foi apresentado, tampouco há nos autos qualquer documento que demonstre pagamento específico desta verba.

Assim, a cláusula genérica de quitação do distrato não pode produzir o efeito de extinguir obrigação legal não adimplida, sob pena de grave afronta à legislação especial de regência da representação comercial.

Embora o Juízo de origem tenha entendido que o autor deveria ter alegado vício do distrato já na inicial, tal premissa não se sustenta, pois o objeto da demanda é o inadimplemento da
indenização devida por força de lei
, não sendo imprescindível a formulação de pedido declaratório de nulidade do distrato.

O que se pleiteia é o pagamento de verba legal que diz não ter sido satisfeita, direito que não se extingue pela assinatura de distrato com cláusula de quitação genérica, consoante já sedimentado na jurisprudência superior.

Por fim, quanto ao valor pleiteado, cumpre registrar que o cálculo apresentado pelo autor se encontra devidamente instruído com documentação hábil e idônea, consistente nas notas fiscais emitidas ao longo de toda a relação contratual (de 2010 a 2024), constantes nos autos. A soma das comissões auferidas, bem como a aplicação do percentual legal de 1/12, resultando que o montante pleiteado revela-se correto e compatível com as provas documentais apresentadas, não há nos autos indício de duplicidade, inconsistência ou lançamento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe provimento
para

CONDENAR a reclamada ao pagamento de
R$ 35.214,00 (trinta e cinco mil duzentos e quatorze reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da rescisão contratual (06/03/2024), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025